Tribunal: STF
Processo: MS 39672
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria do Carmo Marques contra a União, “por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.



    A impetrante narra os seguintes fatos:



    “A Impetrante teve concedida a seu favor a curatela por prazo indeterminado dos menores Isabella Silva dos Santos e Heitor Gabriel dos Santos, com três e seis anos respectivamente. 



    A curatela lhe foi conferida porque os genitores são usuários de droga. Incapazes de manter qualquer tipo de cuidado. Vide certidão de nascimento que sequer teve o nome do pai dos menores lavrado, posto que na data do nascimento de ambos, o Sr. Ítalo Marques de Souza cumpria medida de segurança na Fundação Casa de Ribeiro Preto.



    A genitora estava tão alienada na ocasião, em razão do adoecimento psíquico causado pelo uso contínuo de droga, que a título de vingança pura e simples, pensava castigar o parceiro. Deixou de lançar o nome dele na certidão de nascimento dos filhos. 



    Todavia, puniu de forma severa a própria prole. 



    Giza-se que a os menores foram gerados e amamentados pela adicta. 



    Mas não é só! Embora a guarda esteja com a Impetrante, a Sra. Vanessa se apropria de verbas do Governo Federal – Bolsa Família - e não repassa os valores a quem de direito. 



    No mais, ainda que assim não fosse, o valor do auxílio pago pelo Governo Federal é insuficiente. Em breves palavras a ineficiência das políticas de Estado, acaba por obrigar a evasão escolar (porque muitos sequer conseguem transporte até a Escola Pública), como também obriga o trabalho infantil como forma de sobrevivência.” 



    Ao final, realiza os seguintes requerimentos:



    “b. Que oficie o 1º Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Franca – SP, na pessoa do Oficial Emerson Acosta, cito à Rua Libero Badaró nº 1.604, Centro, CEP: 14.400-570 para que proceda a inclusão do nome do genitor ÍTALO MARQUES DE SOUZA – ao Registro de Nascimento de ISABELLA SILVA DOS SANTOS (CPF. 595.195.438-05), de matrícula 00519 038 017 8829-96, e de HEITOR GABRIEL SANTOS (CPF 557.904.318-01) no assentamento nº 00490 148 0170 287-44. De forma gratuita. • Ainda, que proceda a averbação da curatela concedida no Proc. 0000062- 68.2022.8.26.0196



    [...]



    d. Que intime a Polícia Militar de Franca –SP, para que cumpra Mandado de Prisão, com fulcro no art. 315 do Código de Processo Penal, em face de ÍTALO MARQUES DE SOUZA e de VANESSA SILVA DOS SANTOS. Declarando-os desde logo culpados pelo crime de desvio de verba pública (uso indevido do Bolsa Família) art. 315 do Código Penal e abandono de incapaz (art. 133 CP). 



    [...]



    e. Considerando o trabalho de cuidado imposto pelo Estado para a curadora MARIA DO CARMO MARQUES, atualmente com quase sessenta anos de idade, e que a missão hercúlea de formar e cuidar de duas crianças ainda se estenderá - POR NO MÍNIMO - mais 20 anos, que Vossa Excelência conceda o Benefício Continuado - LOAS de 01 salário-mínimo por criança; e 01 salário-mínimo para que a própria curadora possa manter sua subsistência. 



    [...]



    f. Que se digne a oficiar a Caixa Econômica Federal, para que abra linha de crédito para financiar CONTRATO DA CASA PRÓPRIA com subsídio do Governo. 



    [...]



    vi. Que intime o Senado Federal, Tribunal de Contas da União, AGU, Procuradoria Geral da República, para que em audiência pública com o Supremo Tribunal Federal, proceda a EXTINÇÃO das atuais políticas públicas mal elaboradas pela União, a saber: AUXÍLIO BRASIL, BOLSA FAMILIA, ABONO PIS, tarifa social da conta da energia elétrica, auxílio gás, auxílio transporte escolar – com imediato REDIRECIONAMENTO DESSES FUNDOS DE PAGAMENTO – para conta caucionada do LOAS. Gestão do INSS.



    [...]



    viii. Que o Estado pagará - limitada a quantidade de 02 filhos – um salário-mínimo por menor de 0 a 15 anos de idade, acrescido de um salário-mínimo para o genitor (a) que se dedicar de forma exclusiva ao trabalho de cuidado. Que com a maioridade, o benefício seja convertido em aposentadoria por trabalho de cuidado.



    [...]



    g. Que em sede de obrigação de fazer, oficie a Secretaria da Saúde de Franca –SP para que no prazo de 24 horas, forneça tratamento psicológico e psiquiátrico para os menores ISABELLA SILVA DOS SANTOS, e HEITOR GABRIEL SANTOS. Considerando o rompimento definitivo do vínculo com os genitores.”



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Da leitura da petição inicial, extrai-se, com clareza, a sua inépcia, pois da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (art. 330, § 1º, III, do CPC). Não bastasse isso, os pedidos formulados, além de desprovidos de amparo jurídico, são inviáveis no âmbito de mandado de segurança.



    A impetrante apresenta pedidos que vão desde a retificação de registro de nascimento de menor, à reformulação total de política pública assistencial e até mesmo a responsabilização criminal. Há evidente inadequação da via eleita, acompanhada de ausência de causa de pedir bem definida, afora ser questionável a legitimidade para os pedidos.



    Destaco, ainda, que a impetrante não indica autoridade coatora, tendo impetrado este writ apenas contra a “UNIÃO, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão do Ministério da Fazenda”. Também não junta documentação que pudesse amparar os amplos pedidos formulados.



    Esta Suprema Corte, em diversos julgados, reconheceu a inépcia de petições inciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 38.381 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; MS 38.264 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021; MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2020).



    Posto isso, nego seguimento ao presente writ, tendo em vista ser manifestamente descabido, na forma do art. 10, da Lei federal n. 12.016/2009



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator